Tribunal: TJSP
Processo: 1012564-49.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão das apelantes de demonstrarem, por meio de depoimento pessoal do representante do banco que o título fora assinado mediante coação - Descabimento - Negativa da instituição financeira que já se encontra em sua defesa, onde sustentou que o empréstimo foi livremente pactuado - Prova documental, consistente em áudios de gravação de

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão das apelantes de demonstrarem, por meio de depoimento pessoal do representante do banco que o título fora assinado mediante coação - Descabimento - Negativa da instituição financeira que já se encontra em sua defesa, onde sustentou que o empréstimo foi livremente pactuado - Prova documental, consistente em áudios de gravação de conversas, que deveria ter acompanhado a inicial (art. 434 e parágrafo único do NCPC) - Descabe perícia contábil em conta corrente a fim de se apurar saques e transferências, sem a respectiva indicação dos lançamentos que se entende serem indevidos, o período exato em que eles ocorreram, a inconsistência e o motivo pelo qual deles discordam as embargantes, não se admitindo alegação genérica - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Demanda julgada improcedente - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes - Ausência de demonstração de que o empréstimo teria se dado mediante coação - Ônus da prova que incumbia às apelantes (art. 373, I, do NCPC) - Execução embasada em negócio jurídico válido e eficaz - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).